Tribunal: STF
Processo: RE 395659
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME TEMPORÁRIO. LEI 1.674/1984. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 


1. Para se chegar a conclusão diversa da adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho, no particularizado caso destes autos, se faz necessário o reexame de fatos e provas. Providência que não tem lugar neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. 




2. Agravo regimental desprovido.